Tribunal: TJDFT
Processo: 0744591-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744591-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da execução fiscal no 0064166-44.2011.8.07.0015. Cuida-se, na origem, de execução fiscal instaurada pelo agravado DISTRITO FEDERAL em face do agravante pela qual intenta o recebimento da quantia de R$ 33.809,37 (trinta e rês mil oitocentos e nove reais e trinta e sete centavos) referente a débitos de IPTU e TLP do ano de 2009. O executado GRUPO OK requereu fossem refeitos os cálculos do valor devido “com a limitação imposta pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento com repercussão geral do ARE 1216078, cuja observância é obrigatória, bem como em atenção aos efeitos definidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.747.790/DF” (ID 63463017 dos autos originários). Sobreveio a decisão agravada de ID 71153395 dos autos originários: “A parte executada requer a refeitura dos cálculos referentes ao seu débito, conforme os parâmetros e índices estabelecidos no ARE 1216078 do Supremo Tribunal Federal. É o breve relato. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, é consabido que é admissível suscitar matérias conhecíveis de ofício pelo Juiz e que não demandem dilação probatória em sede de execução, devendo ser atendidos tais requisitos, conforme se depreende da Súmula 393 do STJ. Ocorre que a parte executada, em momento algum aduziu que o débito esteja em desconformidade com o estabelecido no ARE 1216078, nem mesmo trouxe qualquer prova de que sua dívida não observe tais parâmetros. Note-se, ainda, que a certidão de Dívida Ativa corretamente extraída de regular inscrição de dívida ativa e nos exatos termos da lei, constitui-se em título executivo fiscal, liquido, certo e exigível. Nesse diapasão, caso a executada entenda pela revisão do cálculo de sua dívida, com aplicação de índice diverso, para subsidiar suas alegações, teria que se desincumbir do seu ônus probatório, por meio da indicação do valor que entende devido, bem como apresentação dos cálculos com os índices que reputa pertinentes. Ressalte-se, entretanto, que a referida discussão não é passível de análise na via estreita de uma mera petição ou exceção de pré-executividade. Isso porque ensejaria contraditório com necessidade de dilação probatória. Por esses motivos, indefiro o pedido da executada. Antes de apreciar o pedido de penhora, formulado ao ID 63890036, intime-se o exequente para manifestar-se quanto às CDAs que se encontram sob o código 52. Ainda, para dizer se subsiste interesse quanto ao pedido de ID 42185917, fl.111, e trazer a certidão de ônus atualizada dos imóveis sobre os quais pretende que incida a penhora. Intimem-se” (ID 71153395 dos autos originários – grifei). Nas razões (ID 20277363), afirma que “o débito executado foi calculado sem a observância da Lei Complementar n.o 943/2018, a qual determina nova forma de atualização dos créditos do Distrito Federal”; que “a nova legislação, que se aplica a todos os débitos do Distrito Federal, seja vencidos ou vincendos, acarreta a inexigibilidade do título executivo, já que a mudança na metodologia de cálculo acarreta significativa diferença no valor do débito” e que “o agravante apresentou petição requerendo a atualização dos débitos conforme a nova metodologia de cálculo, a qual foi indeferida, sob o fundamento de que haveria óbice à súmula 393 do STJ, onde a aplicação da nova legislação demandaria dilação probatória”. Aduz que “a fórmula de cálculo do débito não demanda dilação probatória, pois não se trata de forma de cálculo, mas de aplicação de critério, motivo pelo qual cabível a exceção de pré-executividade”. Argumenta que “a aplicação da Lei Complementar 943/2018, sobre o débito executado, é imperativa, além de compor direito subjetivo do devedor, retirando a exigibilidade do débito, sendo desnecessária dilação probatória para análise da exceção de pré-executividade, já que incontroverso que o título executivo não foi formado utilizando os parâmetros de atualização da referida lei”. Diz que a “Lei Complementar n.o 943/2018, de junho de 2018, alterou a metodologia e os índices aplicados na atualização dos débitos do Distrito Federal, introduzindo significativas modificações na Lei Complementar no 435, de 27 de dezembro de 2001, que dispunha sobre a atualização dos valores dos débitos devidos ao Distrito Federal”; que “a referida Lei revogou os dispositivos da Lei Complementar 435, que normatizava a incidência de juros de mora do INPC + 1”; que, “de acordo com o disposto no artigo 2o da Lei Complementar 943/2018 a atualização dos valores dos débitos vencidos de competência do Distrito Federal deverá ser feita de acordo com a taxa Selic, acumulada mensalmente” e que “a mudança na metodologia de cálculo acarreta significativa diferença no valor do débito, impondo-se que o débito ora executado seja recalculado adotando-se os índices e parâmetros previstos na Lei Complementar 943/2018”. Defende que “a Lei Complementar no 943/2018 é clara ao instituir a forma de atualização de débitos vencidos de competência do Distrito Federal, restando assentado que sobre os tributos vencidos incide multa de mora de 10% no caso de inadimplência, e que sobre esse montante incidem os juros de mora de acordo com a Taxa Selic, acumulada mensalmente, calculadas a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento, conforme seu artigo 2o”. Assevera que “a metodologia de cálculo dos débitos seja está explicitada na lei, sendo desnecessária qualquer dilação probatória na hipótese, mas, apenas, a aplicação da legislação de regência”. Afirma que “o título perdeu um de seus atributos, inexistindo lastro jurídico para a presente execução”. Sustenta, ainda, que “inexigibilidade de do título constitui matéria de ordem pública, não reclamando dilação probatória, eis que aferível mediante simples exame das CDA’s que a compõe, bem como sobre os índices de atualização aplicados sobre o débito, constantes da própria CDA”. Alega que “a promulgação da Lei Complementar 943/2018, conferiu ao agravante o direito de ter seus débitos atualizados na forma instituída na referida lei. Veja-se que o agravante não precisa preencher qualquer requisito para que a Lei Complementar n.o 943/2018 seja aplicada sobre os seus débito”. Ressalta que “o título executivo, elaborado em desacordo com a Lei Complementar 943/2018, carece de exigibilidade, o que pode ser aferível sem necessidade de dilação probatória, haja vista a apresentação de petição simples, recebida como Exceção de Pré-Executividade, portanto, impondo-se a reforma da decisão recorrida”. Aduz que satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “o julgamento procedente do presente agravo gerará a nulidade de todos os atos posteriores à decisão agravada, caracterizando-se, assim, o periculum in mora, ou seja, a efetivação de atos emanados de nulidade, gerando prejuízos às partes, caso a medida seja tardiamente concedida”. Ao final, requer: “Ante o exposto, o agravante requer seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo ativo, para que se evite um dado irreparável à empresa, determinando-se a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. Requer-se, após, a intimação do agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, ao final, a confirmação definitiva da suspensão, sendo conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar a r. decisão que não conheceu do pedido de revisão dos débitos” (ID 19124577, p. 12). Preparo regular (ID 20277361). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em sede de ação executiva fiscal); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se evidencia. Da análise dos autos, de se ver que, ajuizada a ação executiva pelo ente federativo agravado em 13.8.2019 (ID 42127911 dos autos originários), a executada/agravante apresentou, em 19.5.2020, a petição de ID 63463017, pela qual requereu novo cálculo do valor devido sob os mesmos argumentos ora deduzidos – em suma, excesso de execução por aplicação de índices diversos daqueles que teriam sido estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.216.078, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.747.790/DF. Pela decisão agravada (ID 71153395), indeferido o requerimento de revisão do valor executado sob os argumentos de que “ a parte executada, em momento algum aduziu que o débito esteja em desconformidade com o estabelecido no ARE 1216078, nem mesmo trouxe qualquer prova de que sua dívida não observe tais parâmetros”; e que, “caso a executada entenda pela revisão do cálculo de sua dívida, com aplicação de índice diverso, para subsidiar suas alegações, teria que se desincumbir do seu ônus probatório, por meio da indicação do valor que entende devido, bem como apresentação dos cálculos com os índices que reputa pertinentes”, bem destacada a ressalva de que “referida discussão não é passível de análise na via estreita de uma mera petição ou exceção de pré-executividade... porque ensejaria contraditório com necessidade de dilação probatória”. Não há razão para se alterar, na presente sede preliminar, o que definido na decisão agravada. Assim preceitua o art. 917, inciso III e § 3o do CPC (de aplicação subsidiária à cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública nos termos do art. 1o da Lei 6.830/80): "Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: [ ] III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; [ ] § 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo". A Lei Federal 6.830/80 prevê, no art. 16, § 2o, que, no prazo dos embargos, “o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou a critério do juiz, até o dobro desse limite”. Como se vê, em se cuidando de execução fiscal, no que diz respeito a defesa fundada em excesso de execução (a despeito de qualquer denominação que se pretenda dar à petição na qual alegado tal excesso), cumpre ao executado demonstrar o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, do que invariavelmente decorreria necessidade de dilação probatória para verificação da correção dos cálculos. Este é o entendimento firmado por esta Eg. Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESENTES. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AFASTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. [ ] 5. A alegação de excesso de execução deve ser aduzida por meio de embargos à execução, observando-se os requisitos legais pertinentes, sendo incabível a sua discussão pela via da Exceção de Pré-executividade, ante a inteligência da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça, pois além não ser matéria de ordem pública, há necessidade de instrução probatória, para fins de verificação dos cálculos. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1244102, 07272555620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)T "PROCESSUAL CIVIL.EMBAGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 739-A, § 5o, do CPC/73. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 739-A, § 5o, do CPC/73, se o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende devido, com apresentação de memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos. 2. Afasta-se a argumentação de que os embargos têm por fundamento a nulidade dos títulos que embasam as ações executivas, pois a alegada 'invalidade' da Taxa SELIC como fator de correção monetária não tem o condão, por si só, de tornar o título inexigível, bastando ao embargante apresentar cálculos, mediante memória, com o índice que entender correto. 3. Mantém-se a sentença que rejeitou liminarmente os embargos opostos às execuções fiscais, pois desprovidos de memória de cálculo apontando o real valor devido. 4. Apelação desprovida” (Acórdão 1059672, 20150110479995APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 24/11/2017. Pág.: 379/381). APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO DOTADO DOS REQUISITOS DE CERTEZA LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DO VALOR QUE O EMBARGANTE ENTENDE DEVIDO. "EXCEPTIO DECLINATORIA QUANTI". EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [ ] 3. Consoante inteligência do art. 739-A, §5o, do CPC/73 vigente quando do ajuizamento dos embargos, "quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento". Registre-se que no Novo CPC de 2015 há disposição semelhante no §3o do art. 917. 4. A lei processual impõe ao executado o ônus de opor a "exceptio declinatoria quanti", ou seja, declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de a sua defesa sequer ser examinada. No caso em análise, entretanto, o embargante não adotou tal providência, deixando de indicar o valor que reconhecem como devido. [ ] 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 997145, 20160110215100APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 24/2/2017. Pág.: 637/647) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora